Tribunal: TJDFT
Processo: 0701758-12.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701758-12.2021.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF APELADO: IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O O embargante pretende, sob o pretexto de existência de omissão, a reforma da decisão que determinou que o termo inicial dos juros de mora em relação aos danos morais decorrentes de relação extracontratual seja a data do evento danoso, nos termos do Enunciado n.o 54. Dessa forma, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC, intime-se o embargante para que complemente as razões recursais, de modo a ajustá-las aos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC, a fim de que o recurso possa ser recebido como agravo interno. Brasília, DF, 28 de outubro de 2022 19:15:52. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator